Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001284-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARTINS BATISTA

Advogado(s)
:
MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES FIPE. PROVIMENTO PARCIAL. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se pretende a limitação dos reajustes aplicados pela operadora.

Embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, alegando omissão e contradição quanto à limitação temporal dos reajustes analisados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo de autogestão; e (ii) saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, determinar a revisão de reajustes aplicados em longo período pretérito.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas devem observar as normas gerais do direito contratual e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices da ANS, os reajustes não podem ser aplicados sem critérios objetivos ou justificativa atuarial idônea.

Em sede de cognição sumária, impõe-se a preservação do contrato, diante do direito fundamental à saúde, sendo possível a limitação provisória dos reajustes recentes quando evidenciado risco de dano.

A revisão de reajustes aplicados ao longo de extenso período (desde 2016) demanda dilação probatória, não sendo compatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a análise de tutela de urgência.

Os embargos de declaração restam prejudicados diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para suspender os reajustes dos anos de 2024 e 2025, substituindo-os pelos índices IPC Saúde (FIPE), com imposição de obrigação de fazer e multa por descumprimento.

Tese de julgamento: “1. Os reajustes de planos de saúde coletivos de autogestão devem observar critérios objetivos e justificativa atuarial, ainda que não submetidos ao CDC ou aos índices da ANS. 2. Em tutela de urgência, é possível limitar reajustes recentes para preservar o contrato e o direito à saúde, sendo inviável a revisão de período pretérito extenso sem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.885.409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8001284-81.2026.8.05.0000, tendo como Agravante/Embargante JOSE MARTINS BATISTA e como Agravada/Embargada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA